Tribunal: STF
Processo: ARE 1558800
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADA EM DIADEMA/SP. NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“Apelações. Ação civil pública. Pretensão tendente à condenação da municipalidade ré a providenciar auto de vistoria do Corpo Bombeiros (ATCB) relativo à ‘Escola Municipal de Educação Básica Zilda Gomes dos Reis Almeida’.    Admissibilidade. Unidade escolar que está a funcionar sem esse documento. Imposição pelo Poder Judiciário que tem por escopo preservar a vida dos estudantes e das pessoas que trabalham nesse local. Alteração, porém, da respeitável sentença em relação ao prazo para cumprimento dessa obrigação e ao valor do limite máximo da multa aplicada a fim de que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recursos providos em parte, portanto.” (Doc. 15, p. 2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Município de Diadema (Docs. 22 e 23) foram desprovidos (Doc. 24).
Nas razões do apelo extremo, o Município de Diadema apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, inciso XXI, e 167, inciso II, da Constituição da República. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, que seja ampliado, em vinte e quatro meses, o prazo concedido, “para que a administração realize a licitação que tornará possível a vistoria do laudo do corpo de bombeiros” (Doc. 21, p. 7).
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 36). Inconformado, o Município de Diadema interpôs o presente agravo (Doc. 42).
Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (Doc. 103).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo entendeu que se cuidaria de matéria distinta do Tema 698 e reenviou os autos a esta Corte (Doc. 107).
É o relatório. DECIDO.
Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou a presente ação civil pública para obrigar o Município de Diadema a providenciar o necessário e apresentar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para a Escola Municipal de Educação Básica Zilda Gomes dos Reis Almeida (Doc. 2).
O agravo não merece prosperar.
A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de medidas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República).
Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos, por este Tribunal, em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
1. O Tribunal de origem asseverou que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 
3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.393.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 07/10/2023, destaquei) 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE CONDENOU A MUNICIPALIDADE A PROVIDENCIAR O AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, NO SENTIDO DE QUE NÃO VIOLA A SEPARAÇÃO DOS PODERES A DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO EVIDENCIADA PROTEÇÃO DEFICIENTE A DIREITOS FUNDAMENTAIS VEICULADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
1. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS visando à condenação do MUNICÍPIO DE MURIAÉ a providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) do ‘Paço Municipal de Muriaé’ (sede da antiga Prefeitura e que atualmente abriga o Memorial Municipal). 
2. A condenação do MUNICÍPIO DE MURIAÉ se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos usuários do imóvel histórico denominado ‘Paço Municipal’ (antiga sede da Prefeitura e atual Museu Municipal) o mínimo de segurança para frequentar o local, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 
3. A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento. 
4. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.406.070-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/12/2022, destaquei) 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E LAUDO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. O Tribunal de origem manteve a condenação do Município de Porto Alegre à obrigação de providenciar o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Laudo de Estabilidade Estrutural para os prédios das escolas da rede municipal de ensino. 
4. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. 
5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.446.485-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/10/2023, destaquei) 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. SÚMULAS 280 E 279/STF. PRECEDENTES. 
1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 
2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Súmulas 280 e 279/STF). 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.358.991-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 05/06/2023, destaquei) 

In casu, a inércia da Administração Municipal quanto à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, recomendam o desprovimento do recurso sub examine.
Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente